Tribunal: STF
Processo: ARE 790620
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 5º DA CF/88. DISPOSIÇÕES DE CONTEÚDO GENÉRICO. SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE PENSÃO MILITAR. PRAZO PARA RENÚNCIA AO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXV, DA CARTA MAGNA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.